Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723815-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ROSA MARIA DA SILVA, VALDECIR SALES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO À PENHORA. PRECATÓRIOS. RECUSA CREDOR. CERTIDÃO DE FALÊNCIA. EXPEDIÇÃO. ARTIGO 94, II, LEI No 11.101/05. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada, homologou os cálculos da execução e determinou a expedição de certidão de falência. 2. Não obstante o executado possuir crédito perante o fisco distrital, é de conhecimento público que referidos créditos entram na fila de precatório, sem previsão de pagamento, e sua recusa pelo credor não importa em ofensa ao princípio descrito no art. 805 do CPC. Ademais, não se sabe se o valor a que tem direito a executada seria suficiente para pagar o valor devido, uma vez que nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública há diversas penhoras no rosto dos autos, além grande divergência quanto ao valor do crédito. Desta feita, justa a recursa do crédito pelo credor e escorreita a decisão que determina a expedição de certidão para fins de falência. 3. Segundo o art. 94, II, da Lei no 11.101/05, será decretada a falência do devedor que executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes dentro do prazo legal. 4. Não obstante a divergência de valores apontada pelo devedor, escorreita a planilha apresentada pelos exequentes, uma vez que em consonância com os termos do acórdão transitado em julgado. 5. Mantém-se a multa por litigância de má-fé nos exatos termos que em aplicada pelo juízo de origem, uma vez que as reiteradas manifestações infundadas vêm atrapalhando o andamento do processo, que se arrasta deste 2004. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, parágrafo único, e 835, ambos do CPC, ao rejeitar a penhora do crédito que possui perante o Distrito Federal. Acrescenta que, se não há outros bens passíveis de penhora, o crédito nomeado é o único capaz de atender à ordem de preferência da penhora, satisfazendo a execução de modo que menos onere o devedor, sem qualquer prejuízo para a exequente; c) artigo 94, inciso II, e §4o, da Lei 11.101/05, ao determinar a expedição da certidão para o pedido de falência, em favor da parte recorrida, à míngua dos requisitos legais, tendo em vista que há nomeação de bens passíveis de penhora; d) artigos 502 e 504, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a cobrança perpetrada pelo exequente é excessiva, haja vista que incluiu juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença, apesar de serem devidos somente a partir da intimação para o cumprimento, que se deu em 31/8/2018, em confronto com o que determinou a coisa julgada; e) artigos 80, incisos IV e V, e 81, ambos do CPC, porque não houve qualquer conduta da recorrente apta a enquadrá-la por litigância de má-fé. Requer que todas as intimações e publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 805, parágrafo único, e 835, ambos do CPC e 94, inciso II, e §4o, da Lei 11.101/05. Isso porque a turma julgadora assentou: O art. 805 do CPC consagra o princípio da execução menos onerosa ao devedor, aduzindo que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Todavia, não se pode conferir ao dispositivo a compreensão de tratar-se de uma cláusula geral de proteção ao executado. Segundo o magistério de Fredie Didier Junior, “O princípio da menor onerosidade inspira a escolha do meio executivo pelo juiz, isto é, da providência que levará à satisfação da prestação exigida pelo credor. Ele incide na análise da adequação e necessidade do meio – não do resultado a ser alcançado”. (Curso de Direito Processual Civil. Execução. Editora Jus Podivm. 2017. Pág. 79) No caso, como muito bem disse a Magistrada de origem, conquanto possua o executado crédito perante o fisco distrital, é de conhecimento público que referidos créditos entram na fila de precatório, sem previsão de pagamento, e sua recusa pelo credor não importa em ofensa ao princípio descrito no art. 805 do CPC, antes consagra o direito fundamental da tutela executiva. Nesse sentido, confira-se: .... De fato, não se pode exigir do credor que aguarde indefinidamente pelo recebimento de seu crédito, máxime considerando que a Ação de Reparação de Danos, hoje na fase de cumprimento de sentença, se arrasta desde 2004, tendo sido interpostos vários recursos pela ora agravante. De mais a mais, não se sabe se o valor a que tem direito a executada seria suficiente para pagar o valor devido, uma vez que nos autos no 0005557-38.1996.8.07.0001 – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, há diversas penhoras no rosto dos autos, além de grande divergência quanto ao valor do crédito, o que se denota das quase 7.000 páginas dos autos em referência. Desta feita, justa a recursa do crédito pelo credor e escorreita a decisão que determina a expedição de certidão para fins de falência. Segundo o art. 94, II, da Lei no 11.101/05, será decretada a falência do devedor que executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes dentro do prazo legal. No caso específico dos autos, a tríplice omissão restou constatada, uma vez que conquanto indicado o crédito a ser pago por meio de precatório, a quantia encontra-se ilíquida uma vez, como dito, o processo não se findou. Outrossim, nada obstante os 807 veículos em nome da executada, verifica-se que já se encontram gravados por outras dívidas, portanto, incapazes de lastrear a execução. O mesmo se diga em relação aos bens imóveis de sua titularidade, penhorados por inúmeras ações (ID Num. 29185724). Portanto, frustrada a execução, correta a decisão que defere a expedição da certidão de crédito com fundamento no art. 94, II, da Lei no 11.101/05, cabendo ao juízo da vara especializada julgar o respectivo pedido. (ID 22187173). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 502 e 504, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Outrossim, não obstante a divergência de valores apontada pelo devedor, escorreita a planilha apresentada pelos exequentes (ID Num. 37053943 e 37053874), uma vez que em consonância com os termos do acórdão transitado em julgado (ID Num. 20024497)” (ID 22187173), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial no que tange à mencionada transgressão aos artigos 80, incisos IV e V, e 81, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a multa de litigância de má-fé deveria ser mantida, diante das reiteradas manifestações infundadas que vêm atrapalhando o andamento do processo, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que todas as intimações e publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023